Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-94.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006301-94.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ISMAIR MEDEIROS DA SILVA - CPF: 724.084.724-15 (APELADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ISMAIR MEDEIROS DA SILVA - CPF: 724.084.724-15 (APELANTE), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO ADESIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, restou caracterizada, uma vez comprovado o nexo causal entre o acidente e a omissão do Município na sinalização adequada da obra pública.

Os valores indenizatórios fixados a título de danos morais e estéticos são proporcionais às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto pelo
Município de Tangará da Serra
, bem como de
recurso adesivo
apresentado por
Ismair Medeiros da Silva
, ambos em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação Indenizatória n.o 1006301-94.2020.8.11.0055
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, inciso I
, do
Código de Processo Civil
, condenando o Município ao pagamento das seguintes quantias:

A)

R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de
indenização por danos morais
, a serem corrigidos monetariamente pelo índice do
INPC
a partir da data da sentença, com incidência de juros legais desde a data do evento danoso (03/10/2020);

B)

R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de
indenização por danos estéticos
, igualmente corrigidos pelo
INPC
, a partir da data da sentença, com incidência de juros legais desde o evento danoso (03/10/2020), conforme o disposto nas
Súmulas 362
e
54 do STJ
.

Além disso, o requerido foi condenado ao pagamento de
honorários advocatícios
, fixados em
15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o
art. 85, § 3o, inciso I
, do
CPC
.

Inconformado com a sentença
, o
Município de Tangará da Serra
interpôs recurso de apelação (id. 232600203), arguindo, em
sede preliminar
, sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que a responsabilidade pela abertura na via pública competiria ao
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
, autarquia responsável pela realização de obras de manutenção no sistema de abastecimento, que não teria providenciado o adequado fechamento e limpeza do local.

No que tange ao
mérito
, o apelante alega que o acidente ocorreu por volta das 18h00min, em horário de
luz natural
, de modo que o buraco era visível e, portanto, poderia ter sido evitado pelo autor. Afirma que o sinistro decorreu de
imperícia ou imprudência
do próprio demandante, não havendo prova cabal de que o buraco tenha sido a
causa direta
e
imediata
do acidente e dos danos relatados.

Subsidiariamente
, o apelante requer, na hipótese de não acolhimento da preliminar ou da tese de
culpa exclusiva da vítima
, o reconhecimento da
culpa concorrente
, com consequente redução proporcional do montante indenizatório fixado.

Por fim, o Município aduz que o valor arbitrado a título de
danos morais
se revela
excessivo
e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, pleiteando sua redução para
R$ 3.000,00
(três mil reais), em atenção aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

O
autor
, em suas
contrarrazões
(id. 232600206), rebateu as alegações do apelante, defendendo o
desprovimento do recurso
interposto pelo
Município de Tangará da Serra
. Ainda, o autor apresentou
recurso adesivo
postulando a
majoração
dos valores fixados na sentença a título de
danos morais
e
danos estéticos
(id. 232600207)
.

Em
contrarrazões ao recurso adesivo
, o
Município
pleiteou o
desprovimento
do referido recurso (id. 232600211).

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço de ambos os recursos interpostos (apelação cível e recurso adesivo), uma vez que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os recursos voluntários serão apreciados de forma conjunta, por tratarem de questões correlatas.

Conforme se extrai da narrativa contida na petição inicial, o autor trafegava de bicicleta no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 18h, pela Rua 20, esquina com a Rua 13, no Bairro Jardim Esmeralda, quando veio a sofrer uma queda em decorrência de uma valeta aberta na via pública, resultante de obras executadas pelo Município, sem qualquer sinalização no local.

Em razão do acidente, o autor alega ter sofrido lesões graves na face e no crânio, motivo pelo qual requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e por danos estéticos no montante de R$ 30.000,00.

O juízo a quo acolhendo parcialmente o pedido inicial, condenou o Município de Tangará da Serra ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, ambos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, bem como fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O Município, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação, aduzindo os seguintes pontos:

A)

Ilegitimidade Passiva: Sustenta que a responsabilidade pela abertura na via pública seria do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), que realizou obras de manutenção no sistema de abastecimento sem o devido fechamento e limpeza do local. Alega, portanto, que o Município não pode figurar no polo passivo da demanda.

B)

Culpa Exclusiva da Vítima: Argumenta que o acidente ocorreu em horário de luz natural (18h00min), e que o buraco era visível, de modo que o apelado poderia ter evitado o acidente. Defende que o evento ocorreu por imperícia ou imprudência do próprio autor.

c) Ausência de Nexo Causal: Afirma que não há comprovação suficiente de que o buraco foi a causa direta do acidente e dos danos sofridos pelo autor.

D) Culpa Concorrente: Subsidiariamente, caso não se reconheça a ilegitimidade passiva ou a culpa exclusiva da vítima, requer que seja reconhecida a culpa concorrente, com consequente redução do valor da indenização.

E) Redução do Quantum Indenizatório: Alega que o valor da indenização fixado pelo juízo a quo é desproporcional e requer sua redução para R$ 3.000,00 a título de danos morais, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Passo à análise das questões suscitadas.

Inicialmente, a alegação de ilegitimidade passiva do Município não merece acolhimento.

A responsabilidade solidária entre o Município e suas autarquias, no que tange aos danos decorrentes de obras e manutenção em vias públicas, encontra-se pacificada na jurisprudência.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

“(...)
Demonstrada a ausência de manutenção de bueiro na via pública, devida é a indenização a título de danos materiais por acidente automobilístico ocorrido no local, restando caracterizada a responsabilidade solidária do Município e do SAAE.
Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.09.303281-8/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2019, publicação da súmula em 12/03/2019)

Assim, ainda que o SAMAE tenha sido o responsável direto pela execução das obras, cabe ao Município a fiscalização e garantia da segurança das vias públicas, não podendo se eximir de sua responsabilidade pelo simples fato de que o serviço foi executado por uma autarquia municipal.

O art. 30, inciso V, da Constituição Federal, dispõe que compete ao Município organizar e prestar os serviços de interesse local, o que inclui a conservação e manutenção das vias públicas.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento da responsabilidade solidária do ente público em casos análogos, como se vê no seguinte julgado:

“(...)
a responsabilidade da Administração pelos danos da obra pública ao particular surge do só fato lesivo da construção, sem necessidade de se comprovar a culpa do Poder Público ou de agentes e auxiliares, bastando que o lesado demonstre o nexo causal entre a obra e o dano suportado
. (STF RDA 11/141 - 20/45 - TFR RDA 38/329 - 42/253 - TJSP RT 142/612 - 147/328 - 151/650 - 171/493 - 175/619 - 178/830 - 196/1 202j163 - 203/299 - 209/395 - 227/273 - 238/162) Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.15.001804-2/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2017, publicação da súmula em 09/10/2017)(g.n)

Desse modo, configurada a responsabilidade solidária entre o Município e suas autarquias, e considerando o dever de fiscalização que recai sobre o ente municipal,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo apelante.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

É cediço que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, conforme disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que assim estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, para configurar a responsabilidade objetiva, basta a comprovação do comportamento do agente público, do dano e do nexo causal entre o evento danoso e a conduta omissiva ou comissiva. Em contrapartida, cabe à Administração demonstrar a existência de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima.

Pois bem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se de forma clara que, no dia 03 de outubro de 2020, o autor, ao trafegar de bicicleta pela Rua 20, esquina com a Rua 13, no Bairro Jardim Esmeralda, sofreu uma queda em razão da existência de uma valeta aberta na via pública, decorrente de obras realizadas pelo Município, sem qualquer sinalização no local.

As fotografias juntadas aos autos e os depoimentos das testemunhas, Daniel de Souza Francisco e Heitor Pereira dos Santos, corroboram a precariedade da via pública à época dos fatos, bem como a ausência de sinalização adequada, o que afasta a tese de culpa exclusiva ou concorrente do autor.

Dessa forma, restam comprovados o dano, o nexo de causalidade e a ausência de qualquer causa excludente ou atenuante da responsabilidade civil do ente público, justificando-se, portanto, a manutenção da condenação pelos danos morais e estéticos pleiteados.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO –TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1 – A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF. 2 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória. 3 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 75 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. 4 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral. 5 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença. (TJ/MT - N.U 0012512-17.2009.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRADO DE FORMA EXORBITANTE – 400 (QUATROCENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS) - REDUÇÃO – LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico. Veículo pertencente à Secretaria de Estado de Transporte Urbano, sem observar os veículos que trafegavam na via principal, veio a colidir com a motocicleta em que pilotava o filho da Requerente, resultando no seu falecimento. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco extrapolado. Se o quantum indenizatório não atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Recurso provido. (N.U 0048453-66.2013.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

No que concerne ao quantum indenizatório, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, não havendo justificativa para a majoração pretendida pela autora, tampouco para a redução pleiteada pelo réu.

A valoração do dano moral deve sempre observar o princípio da razoabilidade, conforme a doutrina ensina que "a vítima de uma lesão a um bem jurídico sem cunho patrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo magistrado atendendo às circunstâncias de cada caso: nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (DA SILVA, Caio Mário Pereira. Responsabilidade Civil. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60).

No caso dos autos, o quantum indenizatório deve ser fixado considerando-se a gravidade da conduta danosa e a extensão dos prejuízos causados, de forma que o valor sirva tanto para desestimular a conduta ilícita quanto para compensar a vítima, sem gerar enriquecimento indevido.

Assim, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos revela-se adequado, proporcional à gravidade da culpa e ao prejuízo sofrido pelo autor, além de estar em consonância com os parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos.

Diante do exposto,
nego provimento aos recursos
interpostos por ambas as partes e, de ofício, procedo à retificação da sentença quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, determinando que a correção monetária seja efetuada com base no IPCA-E, enquanto os juros moratórios deverão ser calculados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis às cadernetas de poupança.

Ademais, a partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir a taxa SELIC como índice único, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024